Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715990-70.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ELIANE BARBOSA DE ANDRADE, JADE DE BARROS LADEIRA, YARA DE BARROS LADEIRA, ESPÓLIO DE JOSE CARLOS DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE BARBOSA DE ANDRADE DESPACHO DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por ele manejado. Afirma ofensa direta à Constituição Federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016